Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR COOPERATIVA CONTRA COOPERADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL E ESTATUTÁRIA. RELAÇÃO ESTRITAMENTE CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de cobrança ajuizada por cooperativa contra cooperado, com fundamento no rateio das perdas apuradas em balanço.
2. O Código de Defesa do Consumidor – CDC possui três conceitos de consumidor por equiparação, também denominados consumidores equiparados. Estão previstos no art. 2o, parágrafo único, no art. 17 e no art. 29, o qual estabelece que, “para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”.
3. Na interpretação do conceito de consumidor por equiparação do art. 29 do CDC, é importante perceber, pela própria redação do dispositivo – que se refere a "práticas" –, a preponderância da lei conferida à determinada atividade e não mais ao sujeito.
4. Na demanda originária, não se constata prática comercial abusiva que autorize a equiparação da ré a consumidora. A pretensão da cooperativa/autora decorre de alegado descumprimento de obrigação legal e estatutária (relação de natureza estritamente civil). Precedente desta 2a Câmara Cível.
5. Afastada a natureza de relação de consumo, impossível o declínio da competência de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o suscitado.